Tribunal: TJMT
Processo: 1015355-79.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015355-79.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LETICIA MARQUES DE SOUZA NINO - CPF: 780.007.421-87 (RECORRENTE), ADONIS VINICIUS MARANGONI XAVIER - CPF: 024.146.121-93 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. PASSAGEIRO REACOMODADO EM OUTRO VOO. ATRASO DE 06 HORAS E 30 MINUTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A manutenção não programada de aeronave, que resultou no cancelamento do voo original, e, consequentemente, ocasionou atraso para a chegada do passageiro ao destino final,

não possui o condão de afastar o dever de indenizar, inerente à atividade empresarial desempenhada.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1015355-79.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrida(s):

Letícia Marques de Souza Nino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Frente ao exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA
do pedido contido na inicial, para
CONDENAR
a companhia aérea promovida a indenizar a parte autora por dano moral, no importe de
R$8.000,00 (oito mil reais)
, acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ)”.

O autor, ora Recorrido, alega que adquiriu passagem aérea a ser operada pela Ré, saindo de Salvador/BA no dia 29/10/2023 às 18h15min, com conexão em Campinas/SP, e chegada ao destino final Cuiabá/MT às 01h00min do dia 30/10/2023. Aduz que, ao chegar ao aeroporto para embarque, foi informado do cancelamento do voo, sendo reacomodado em outro voo, que partiu somente às 02h45min do dia 31/10/2023, realizou conexão em Campinas/SP, e chegou ao destino final Cuiabá somente às 07h30min, resultando em atraso de mais de 30 horas.

A reclamada, ora Recorrente, argumenta que o cancelamento foi em decorrência de manutenção não programada ocorrida na aeronave e que tomou todas as devidas providencias, agindo em estrito cumprimento do dever legal. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, ou caso não seja este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Pois bem. No presente caso, restou incontroverso que ocorreu o cancelamento do voo, bem como que o passageiro chegou ao destino final com atraso, mas não de 30 horas como alegado na inicial, mas sim de 06h30min, pois, conforme itinerário juntado na exordial, o voo sairia no dia 30/10/2023 e não no dia 29/10/2023. No voo contratado, o passageiro chegaria a Cuiabá no dia 31/10/2023 às 01h00min. Já no voo em que foi reacomodado chegou ao destino final no dia 31/10/2023 às 07h30min, conforme abaixo se vê:

a) bilhete original: saída dia 30/10/2023 e chegada às 01h00 do dia 31/10/2023

b) bilhete do voo alterado – saída dia 31/10/2023 e chegada no mesmo dia às 07h30min:

Ademais, deve ser observado que a manutenção não programada de aeronave não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial desempenhada.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, entendo que os fatos descritos neste feito geram direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto, sofridos, uma vez que a passageira foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença deve ser reduzido, pois não está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
reduzo
o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024